Tribunal: STF
Processo: HC 51164
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-06
Data de publicação: 1973-08-06

Ementa:
RECURSO EX OFFICIO NO PROCESSO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 281 DO
COD. PENAL. SUA ABOLIÇÃO PELA L. N. 5.726, DE 29.10.71. PRECEDENTES
DO SUPREMO TRIBUNAL (HC 50.611, DA 1 TURMA, JULGADO EM 9.2.73).
HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA TRANCAR O PROCESSAMENTO DO RECURSO.